Tribunal: TJBA
Processo: 8090172-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090172-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONTICAR SERVICE PNEUS E VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, ANDERSON FERREIRA SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude de terceiro. Configura fortuito interno. Incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O dano moral à pessoa jurídica não se presume. Exige-se prova inequívoca de lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade. Frustração de venda pontual ou dissabor comercial, sem desdobramentos públicos relevantes, não configura abalo à honra objetiva indenizável. Aplicação da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade e o resultado do julgamento. Mantida a improcedência do dano moral, preserva-se a condenação sucumbencial da parte vencida. Majoração dos honorários recursais é devida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001938-04.2020.8.05.0154, em que são partes CONTICAR SERVICE PNEUS E VEICULOS LTDA, como Apelante, e PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, como Apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça